Tribunal: TJPA
Processo: 0008089-22.2019.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008089-22.2019.8.14.0053

RECORRENTE: HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES, LUCAS RAFAEL MASCARENHAS DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008089-22.2019.8.14.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES E LUCAS RAFAEL MASCARENHAS DOS SANTOS (ADVOGADO: FERNANDA CARDOSO BARROS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – TRIBUNAL DO JÚRI – INDÍCIOS DE AUTORIA – MATERIALIDADE INCONTESTE.
Presentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008089-22.2019.8.14.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES E LUCAS RAFAEL MASCARENHAS DOS SANTOS (ADVOGADO: FERNANDA CARDOSO BARROS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES e LUCAS RAFAEL MASCARENHAS DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Felix do Xingu/PA, que os pronunciou pelos crimes previstos, respectivamente, nos arts. 121, caput, e 121, caput, c/c com o 14, inciso II, todos do CP, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A peça acusatória narra que “No dia 01/09/2019, por volta das 04hrs:00min, os indiciados LUCAS RAFAEL MASCARENHAS DOS SANTOS e HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES, juntamente com os menores, já representados, G.B.D.N, P.H.C.M e C.D.S, com intenção homicida, por motivo fútil, ceifaram a vida da vítima Kevin David Magnos; bem como, tentaram matar a vítima Gabriel Cruz Ribeiro, não se consumando o crime por circunstância alheias à vontade dos agentes. As vítimas estavam na frente do bar "BRANCO BEBIDAS", localizado na Av. Presidente Castelo Branco, Setor Triunfo, zona urbana de São Félix do Xingu, ocasião em que iniciou-se uma briga entre as referidas vítimas e os ora denunciados LUCAS RAFAEL MASCARENHAS DOS SANTOS e HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES e os menores, G.B.D.N, P.H.C.M e C.D.S instante em que estes, em posse de armas brancas tipo "faca" e "pedaços de madeiras'', aplicaram vários golpes na vítima Kevin David Mago Rodriguez que veio à óbito, conforme consta no auto de exame cadavérico de fls. 17/19. Ao tentar intervir, a vítima Gabriel Cruz Ribeiro também foi atingida com uma facada na região do abdômen por um dos agentes, porém, o mesmo resistiu aos ferimentos.”

Aduzem os Recorrentes que não houve a intenção de matar ou tentar contra a vida de ninguém; que não foi crime doloso, sequer tiveram a intenção de matar, devendo ser descaracterizado o crime a ser julgado pelo Tribunal do Júri, eis somente houve um desentendimento em que estavam protegendo as suas vidas. Informam que são réus primários e não possuem antecedentes criminais. Requerem sua impronúncia diante da ausência de indícios de crime contra a vida, ou, sua absolvição sumária em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 23 do CP, c/c art. 415 do CPP).

Decisão mantida, id-15054217.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No

caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
. (...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que os pronunciados não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A m
aterialidade restou demonstrada diante
do Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima Gabriel Cruz Ribeiro, id-15053944, e do Auto de Exame Cadavérico da vítima Kevin David Mago Rodrigues, id-15053944.

Por sua vez, os indícios de autoria restaram demonstrados diante dos depoimentos colhidos em juízo, a saber:

A vítima sobrevivente, Gabriel Cruz Ribeiro, declarou: ““(...) que a briga começou por conta do Lucas; que Lucas já vinha lhe ameaçando e perseguindo; que nesse dia estava ele e Henrique em uma moto; que o acontecido foi perto da casa do Lucas; que começou a discussão; que apareceu outros dois rapazes; que Lucas e o rapaz que morreu começaram a discutir; que Henrique interferiu; que depois apareceram outros rapazes; que estava puxando o rapaz que morreu quando levou uma facada pelas costas; que saiu correndo e foi perseguido; que o outro rapaz ficou no chão; que foi perseguido pelo rapaz chamado de “Bolacha”; que correu e conseguiu ajuda do Diego, que o levou o hospital; que o outro rapaz ficou no chão; que levou muitos golpes e facadas; que bateram no rapaz com paus e pedras; que chegou a ver o outro rapaz no hospital; que ele já chegou agonizando no hospital; (...), que foi o Bolacha que lhe deu a facada; que essa briga começou por conta do Lucas; que por conta de discussão com o Lucas que foi a briga; que Lucas lhe perseguiu; que nesse dia estava acompanhado; que já tinha um desentendimento com o Lucas; (...).”

Por sua vez, a testemunha Diego da Cunha Freire relatou que: “(...) não viu os fatos; que tinha ido levar seu tio à rodoviária por volta das 4h da manhã; que quando estava retornando viu uma confusão e parou; que Gabriel subiu em sua moto e pediu para levá-lo à UPA; que prestou socorro apenas; que não viu ninguém porque a rua estava escura; que não viu o momento das agressões; que estava apenas passando no momento; que apenas deu socorro ao Gabriel; que não retornou ao local; que pegou o Gabriel e deixou na UPA; que Gabriel estava esfaqueado quando deu ajuda; que ele estava com um furo na barriga; que não se recorda que Gabriel tenha dito que lhe esfaqueou; que pediu apenas para leva-lo para a UPA; que estava saindo sangue; que não falou quem o esfaqueou; que falou apenas que foi esfaqueado e que estavam matando o Kevin; que deixou Gabriel na UPA e ele estava quase inconsciente; (...).”

Portanto, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelos réus, impõe-se a pronúncia para que estes sejam submetidos ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/01/2024